Tribunal: TJMT
Processo: 1005390-82.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-26
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1005390-82.2022.8.11.0000 – Rondonópolis
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Miguel Correa Cadide em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos da ação indenizatória por danos morais movida contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC.
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas. Sustenta que o juízo não ponderou efetivamente o fato de que é aposentado por invalidez, não declarando imposto de renda. Além disso, comprova que está inscrito na Cadastro Único do Governo Federal e que tem renda líquida de um salário mínimo, com o qual mantém o próprio sustento e de sua família. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso V, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Pois bem. É cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários de advogado e de perito, o que coaduna com o disposto no art. 98 do CPC.
A Constituição Federal estabelece também em seu art. 5o, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”.
Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício.
No caso dos autos, verifico que o agravante demonstrou a plausibilidade do direito ao colacionar, além da declaração de hipossuficiência, o documento que comprova que sua família está cadastrada no “Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal” (id. 122313988), instrumento que identifica e caracteriza famílias de baixa renda, de onde se extrai a informação de que possui faixa de renda familiar entre um e dois salários mínimos, o que denota, a princípio, ser pessoa de parcos recursos financeiros.
Diante do exposto, defiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicitem-se informações.
P.I.
Cuiabá, 25 de março de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator